Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700315-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID FERREIRA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVID FERREIRA SILVA contra decisão (ID 185220732) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 56012563), alega que: 1) o indeferimento da gratuidade judiciária sem dar oportunidade de manifestação ao autor consiste em formalismo exacerbado; 2) o advogado contratado trabalha sob remuneração mediante resultado; 3) a assistência por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita; 4) possui situação de vida financeiramente difícil e precisa dos benefícios da gratuidade judiciária para ter acesso ao Poder Judiciário; 5) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício e somente pode ser elidida por prova em contrário; 6) não há necessidade de comprovar a insuficiência de recursos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira, a agravante quedou-se inerte. É o relatório. Inicialmente, registre-se que a sentença proferida nos autos de origem que extinguiu o processo sem resolução de mérito não absorveu o conteúdo do presente agravo de instrumento. Portanto, passo à análise da decisão liminar. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, apesar de o agravante afirmar que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Para comprovar a alegação de hipossuficiência, o autor demonstrou que: 1) que trabalhou com carteira assinada até 26/8/2021 (ID 56012569); 2) é sócio administrador da empresa denominada David Ferreira Silva 12861020652 desde 13/3/2022; 3) não declara imposto de renda desde 2021 (ID 56012572). O juízo então o intimou para demonstrar a miserabilidade mediante a juntada de “a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal.” (ID 183972243). Em resposta, apresentou apenas a notificação de cessão de crédito (ID 185119249), que não é suficiente para comprovar sua situação financeira, razão pela qual foi indeferido o benefício da gratuidade. Nos presentes autos, intimado para trazer documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses, bem como os gastos que comprometam sua renda, o agravante quedou-se inerte. Portanto, não é possível concluir qual a sua real capacidade econômica. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator